Tribunal: TJSP
Processo: 0037938-29.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Revisão Criminal. Homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da suposta atuação insuficiente do causídico do peticionário. Inocorrência. Verificada a adequada representação jurídica durante a investigação criminal e a instrução processual, não se vislumbrando a alegada deficiência.

Ementa:
Revisão Criminal. Homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da suposta atuação insuficiente do causídico do peticionário. Inocorrência. Verificada a adequada representação jurídica durante a investigação criminal e a instrução processual, não se vislumbrando a alegada deficiência. Rejeitada. No mérito, pleito pretendendo o reconhecimento de julgamento contrário à evidência dos autos, com a consequente absolvição do peticionário por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de homicídio culposo. Impossibilidade. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Acervo probatório seguro e coeso. Decisão dos jurados lastreada em farto conjunto fático-probatório de cunho pericial, documental e oral, suficiente à manutenção do édito condenatório em desfavor do peticionário. Reprimenda e regime adequadamente fixados. Improcedente.